Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002053-85.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO:
FERNANDO ROSA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, Dr. Carlos Eduardo Moraes e Silva, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar n. 1001434-53.2021.8.11.0110”, proposta por FERNANDO ROSA DA SILVA, que deferiu a tutela de urgência requestada “para determinar à requerida que cesse os descontos no benefício do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reis)” (sic).
Nas razões recursais o banco agravante expõe que não restaram presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela.
Aduz que “a multa aplicada ao caso em questão deveria ser POR EVENTO, e não diária, posto que trata-se de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto”. (sic)
Argumenta que “a multa é extremamente excessiva, vez que embora a multa cominatória deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais.” (sic)
Discorre, ainda, que “restou evidenciado a necessidade de revisão da multa, ao passo que se requer a fixação do quantum em patamares de valor razoáveis e aptos a não ensejar a punição desmedida do recorrente, visto que o valor arbitrado a título de multa excede em muito o valor da parcela descontada”. (sic)
Nesse contexto, com base nos pressupostos legais, pede pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso.
Preparo recursal recolhido no Id. 117661950.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar, na qual o autor, ora agravado, questiona a legalidade de débitos descontados de seu benefício previdenciário.
O magistrado a quo, vislumbrando os requisitos legais, deferiu a tutela de urgência postulada pelo recorrido, para determinar à requerida que cesse os descontos no benefício do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reis).
Insurge-se o Banco agravante quanto a determinação de suspensão dos descontos e com relação a multa diária aplicada, questionando a sua excessividade.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Todavia, no caso em pauta, não se verifica, à primeira vista, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da pretensão recursal initio littis.
Isso porque, o agravado não reconhece os empréstimos que o banco afirma terem sido celebrados entre as partes, e afirma que sequer conhece a natureza dos descontos.
Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.
Quanto a multa diária imposta, esta tem por fim apenas assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, dada sua feição coercitiva, cujo pagamento somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial.
Ademais, a princípio a astreinte mostra-se aplicada dentro dos parâmetros legais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta que a parte requerida/agravante é uma instituição financeira de grande porte, não havendo falar em redução ou mesmo em limitação.
Nesse sentido, inclusive, é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:
“(...) É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.
Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes.” (AI 1001859-22.2021.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021) (destaquei).
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora